Tribunal: TJPA
Processo: 0814937-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814937-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELLEN CHRISTINNE LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: NIVALDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814937-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELLEN CHRISTINNE LIMA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS - PA8824-A

AGRAVADO: NIVALDO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: SEMIR FELIX ALBERTONI - PA4227-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELLEN CHRISTINNE LIMA DOS SANTOS objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS em fase de cumprimento de sentença, movida pelo agravado em face da agravante.

Na origem, a agravante e o agravado entabularam acordo em audiência em que, dentre as disposições da transação, restou pactuado que a agravante iria permanecer com a propriedade do imóvel do casal, incumbindo-se o agravado de realizar todos os tramites que lhe cabiam para oportunizar a cessão do financiamento perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agente financiador do imóvel.

Após a homologação do acordo, o agravado peticionou nos autos informando que havia cumprido com a sua obrigação, porém, não houve a transferência do financiamento por culpa da agravante, requerendo em sede de cumprimento de sentença, que o juízo primevo compelisse a agravante a proceder com os trâmites para a referida cessão do financiamento.

Oficiada a Caixa Econômica Federal, o banco informou que só não houve a transferência do financiamento porque a agravante se negou a assinar o aludido contrato, juntando aos autos a cópia do documento devidamente assinada pelo agente financeiro e pelo agravado.

Ato contínuo, o juízo primevo proferiu a seguinte decisão:

“1) INTIME-SE a Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação constante na sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de 20.000 (vinte mil reais), cujo valor será revertido em benefício do Exequente, conforme arts. 536, §1º e 537, § 2º do CPC/15, podendo, ainda, ser a executada condenada em litigância de má-fé sem prejuízo de responder pelo crime de desobediência, nos termos do art. 536, § 3º do NCPC, assim como ser caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, segundo o art. 77, § 2º do CPC.”

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega ser impossível o cumprimento da obrigação por ser necessária a apresentação de documentos pelo agravado, requerendo assim, a inaplicação da multa por inexequibilidade da obrigação.

Ao julgar a impugnação o juízo proferiu a decisão agravada:

II. DA DECISÃO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

Trata-se de cumprimento de sentença, onde a parte exequente afirma que a parte executada não cumpriu com o acordo homologado em juízo, considerando os termos firmados em sentença de ID. 56055896.

Dentre diversos termos homologados, ficou a parte executada obrigada a transferir o imóvel que seria das partes para si, isentando o exequente de quaisquer cobranças derivadas da citada transferência, inclusive das prestações futuras do imóvel. Assim, o exequente estaria renunciando qualquer direito sobre o imóvel, mas, em contrapartida, não arcaria com nenhum outro custo administrativo ou judicial derivado da citada transferência ou da manutenção da respectiva propriedade.

Ocorre que, tempos depois, a parte executada se negou a transferir o imóvel ao seu nome, informando, inclusive, em sede de impugnação apresentada em ID. 64438455, que não promoveu a assunção tendo em vista a sua impossibilidade, haja vista que a sua intenção primeira seria a venda do imóvel, que dependeria da assinatura do exequente.

Todavia, inicialmente, sustento que a afirmação da parte executada não tem por fundamento quaisquer das hipóteses elencadas no art. 525, § 1º, do CPC, aplicável por força do art. 536, § 4º, do CPC, capazes de impugnar o cumprimento da sentença.
Respectivo dispositivo é claro ao elencar situações específicas que justificam o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença
. Senão vejamos:

(...)

Veja-se que não há nenhum fundamento na impugnação apresentada. Primeiro, porque não elenca qualquer das situações previstas no art. 525, § 1º, do CPC, e, segundo, porque a disposição do acordo firmado foi clara, ao aduzir que haveria a transferência/cessão do direito sobre o imóvel à parte executada, não a terceiros.

Assim, não teria a parte exequente o dever de se responsabilizar pela venda do imóvel a terceiros, quando assim não foi pactuado, tendo o exequente, inclusive, promovido todos os atos necessários à transferência do imóvel à executada, como se observa das inúmeras idas à Caixa Econômica Federal, cuja instituição se prontificou a proceder à transferência, tendo praticado todos os atos necessários à cessão pretendida, a qual não se operou por recusa da executada, conforme informação prestada pelo próprio banco.

Logo, não merece prosperar as questões de fato alegadas pela executada, que não tem o condão de impedir o cumprimento da sentença aqui processado.

Por todo o exposto,
RATIFICO os termos da decisão de ID. 56055993
e decido por conferir novo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada promova o cumprimento da sentença, sem prejuízo de aplicação de outras medidas coercitivas, como aplicação de multa mais vultuosa, sua condenação por litigância de má-fé, cabendo eventual responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, § 3º, do CPC, além de sua conduta embaraçosa poder caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, segundo o art. 77, § 2º, do CPC.

Intimem-se as partes.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Expirado prazo, com ou sem cumprimento pela parte executada, intime-se o exequente para dizer se a obrigação foi satisfeita e/ou requerer o que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

SERVIRÁ
o presente despacho como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que é impossível o cumprimento da obrigação, por isto, requer seja retirada qualquer multa pelo descumprimento da medida. Requereu a tutela de urgência recursal para suspender a decisão do juízo primevo.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 13878006 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas em ID nº. 14303997 pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão a agravante.

Trata-se os autos de origem de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. A parte agravante alega não ter sido possível o cumprimento da obrigação e, por este motivo, requer a exclusão de qualquer multa pelo descumprimento da medida.

O artigo 537, §1º, II do CPC/15 explicita que a multa pode ser excluída pelo juízo quando houve o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento.
In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Entendo que não restou demonstrado pela parte executada o
justo

motivo
para a ausência de efetivação da
obrigação
de
fazer
imposta, pelo que é incabível a exclusão da multa.

Explico.

Há nos autos informações prestadas pela Caixa Econômica Federal de que para dar cumprimento ao acordo entabulado entre as partes onde a agravante recebeu o imóvel do casal e se incumbiu de transferir para seu nome o financiamento do aludido bem, bastava a assinatura do contrato de cessão, o que não fez.

Tal incumbência é da agravante e deve ser cumprida uma vez que assim foi definido de forma expressa no acordo homologado.

Além disso, como explicitado pelo agente financeiro, bastava que a agravante fosse na sede do banco para assinar o contrato de cessão, o que não o fez. Tal obrigação, além de ser de simples cumprimento, é de total responsabilidade da agravante.

Dessa forma, não pode agora o agravante simplesmente se escusar da obrigação assumida ou requerer a exclusão da multa em apresentar de forma clara a induvidosa um justo motivo para o não cumprimento da ordem.

Assim, correta a decisão exarada pelo juízo primevo que julgou improcedente a impugnação a execução.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

Fica prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão que apreciou os efeitos da tutela recursal.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 27/11/2023